Tribunal: STF
Processo: HC 188211
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elzilene Ambrosio de Aguiar Ferreira e Hamilton Mendes, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 585.239/MG.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a mitigação da aplicabilidade da Súmula 691 do STF.
    Aduz, para tanto, o constrangimento ilegal imposto aos pacientes no curso da persecução criminal pelos seguintes fatos:
    “06 (seis) meses de suspensão do mandato eletivo da 1ª paciente e não há denúncia; 10 (dez) meses de posse dos aparelhos telefônicos apreendidos e não há denúncia; 01 (um) ano de investigação e não há denúncia; quase (06) meses aguardando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciar e afastar a ilegalidade e não há, até a presente data, previsão de julgamento do mérito do writ impetrado na origem. Mais de 05 (cinco) meses de prisão domiciliar do 2º paciente e também não há denúncia; ”
    Requer o deferimento da liminar para 
    “suspender/cassar revogar e/ou anular o ato ilegal praticado nos autos da cautelar nº 0145287-12.2019.8.13.0027, que, por sua vez, prendeu e suspendeu do seu mandato parlamentar, sem denúncia até o presente momento, respectivamente, os Pacientes Hamilton Mendes e Elzilene Ambrósio de Aguiar Ferreira, por prazo indeterminado (...)”
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para, confirmada a liminar, determinar a 
    “fixação da competência do Tribunal de ustiça de Minas Gerais para presidir a presente investigação, tendo em vista a inegável gravidade contida na decisão originária que, por sua vez, reporta, com fulcro no pedido ministerial, a existência de suposta obstrução de justiça perpetrado, em tese, pelos Pacientes com indícios de conivência, conluio ou participação do Prefeito Municipal de Betim/MG.”
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 585.239/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, por fim, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez a eminente Ministra Laurita Vaz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente